Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708227-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RENATA DIAS DO ROSARIO AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA RENATA DIAS DO ROSÁRIO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Extinção de Condomínio no 0704270-02.2020.8.07.0019, indeferiu o pedido antecipatório de arbitramento de aluguel em seu favor. A antecipação de tutela foi indeferida pela decisão de ID 24242116. A agravante peticionou no ID 28006333 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso da parte agravante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2021 16:59:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador